Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO), EDEMIR LUIZ ROVEDA - CPF: 355.095.110-87 (EMBARGANTE), WILLIAN ROVEDA - CPF: 036.696.330-90 (EMBARGANTE), EMERSON DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 002.948.591-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

PROVIMENTO DO RECURSO LIMITADO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE
–
OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS
– OCORRÊNCIA –
EFEITO INTEGRATIVO
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 1.022, CPC/15).

2.
Havendo pronunciamento expresso apenas quanto à questão da denunciação da lide e silêncio quanto aos demais pontos suscitados no recurso (inadequação da via eleita, justiça gratuita ao agravado, irreversibilidade da liminar de busca e apreensão e análise do pedido liminar reconvencional), configura-se omissão a ser sanada.

3. O acolhimento dos embargos, neste caso, limita-se a suprir a omissão, mediante esclarecimentos, sem modificação do resultado já alcançado no acórdão embargado.

4
. Embargos
acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005546-65.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

EMBARGADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
293827398
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
292540391
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
deu
provimento ao recurso
,

para reformar a decisão interlocutória e deferir a denunciação da lide em face da
SuperTruck
Comércio de Veículos Ltda., de seu sócio André
Luis

Simonette
e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, nos termos do art. 125, inciso I, do CPC/15
.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido
foi omisso ao não se manifestar sobre todos os pontos suscitados no recurso de Agravo de Instrumento.

Alegam
que, além da denunciação da lide, o recurso versava sobre:

a
) a concessão da justiça gratuita ao agravado EMERSON, que possuiria condições financeiras para arcar com as custas processuais;

b
) a inadequação da via eleita para a ação de busca e apreensão, que deveria seguir o procedimento previsto no Decreto-Lei 911/69, não podendo ser utilizada como ação principal com intuito coercitivo para forçar o desfazimento do negócio jurídico;

c
) a irreversibilidade da liminar concedida, que violaria o §3o do art. 300 do CPC
/15
, permitindo ao agravado a venda ou utilização do veículo Fiat Toro apreendido, causando prejuízos irreversíveis aos agravantes; e

d
) a falta de análise pelo juízo a quo do pedido liminar formulado em reconvenção.

Por fim, requerem
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que todas as omissões sejam supridas.

Recurso tempestivo (ID 295124456).

Contrarrazões juntadas no ID 297348377, requerendo
o desprovimento dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005546-65.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

EMBARGADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

No caso em exame, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, que teria apreciado apenas um dos pontos suscitados no recurso de agravo de instrumento, deixando de se manifestar sobre as demais questões.

De fato, analisando o acórdão embargado, constata-se que o julgamento
se limitou
à análise da denunciação da lide, não abordando expressamente os demais temas trazidos no agravo de instrumento, o que configura omissão a ser sanada.

Passo, portanto, a complementar o julgado, apreciando os pontos não abordados no acórdão embargado:

Quanto à concessão da justiça gratuita ao agravado, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação por entender que os elementos dos autos comprovam a situação de hipossuficiência do agravado. Da análise do
presente
, não se verifica qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada, sendo insuficientes as meras alegações genéricas formuladas pelos agravantes.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, mantenho a decisão de primeiro grau que concedeu a gratuidade da justiça ao agravado.

Em relação à inadequação da via eleita, a ação de busca e apreensão foi intentada como procedimento principal com pedido de tutela de urgência, tendo o juízo
a quo
entendido pela adequação da via.

Embora a alegação dos agravantes de que o procedimento deveria seguir o rito ordinário para discussão de rescisão contratual, verifico que a busca e apreensão foi deferida como medida
cautelar dentro do poder geral de cautela, não havendo impedimento legal para tanto.

É
admit
ido
o uso da busca e apreensão como medida autônoma quando há fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, como é o caso dos autos. Ademais, eventuais discussões sobre o mérito da relação contratual poderão ser amplamente debatidas no curso da instrução processual.

Desta maneira
, não vislumbro inadequação na via eleita.

No tocante à irreversibilidade da liminar de busca e apreensão, a decisão que a deferiu considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC
/15
, tendo sido mantida inclusive por decisão anterior deste Tribunal.

A alegação de irreversibilidade não se sustenta, uma vez que o veículo apreendido ficará sob depósito judicial até decisão definitiva, podendo ser restituído em caso de improcedência da demanda. Ademais, trata-se de bem móvel, sendo possível sua substituição por equivalente econômico em caso de eventual alienação indevida.

Além de tudo
, destaco que o risco de dano inverso foi devidamente ponderado pelo magistrado de primeiro grau, tendo prevalecido a proteção ao direito aparente do agravado.

Mantenho, portanto, a decisão que concedeu a liminar.

Outrossim
, quanto ao pedido liminar formulado em reconvenção, verifico que tal pretensão não comporta conhecimento em sede de agravo de instrumento, por se tratar de matéria não decidida pelo juízo
a quo
e, portanto, carente de pressuposto recursal.

Cabe ao juízo de origem analisar o pedido reconvencional em primeiro grau de jurisdição, sendo prematuro o pronunciamento desta Corte sobre questão ainda não apreciada.

Dessa forma
, não conheço deste ponto do recurso, devendo os agravantes
aguardarem
o pronunciamento judicial na instância própria.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho
em parte
os presentes embargos de declaração
,

apenas
para
sanar
as omissões apontadas
, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025